Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, ante o conjunto fático-probatório mantém sentença condenatória.
2. Devidamente demonstrado que a vítima foi ameaçada por simulacro de arma de fogo, incabível a desclassificação para o furto.

3. Recurso não provido.